Tribunal: TJMT
Processo: 1020049-19.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020049-19.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CRISTINO TRAJANO DE JESUS - CPF: 829.993.761-20 (RECORRENTE), DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO - CPF: 937.330.701-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1020049-19.2024.8.11.0003
.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente/Recorrido:
CRISTINO TRAJANO DE JESUS.

Recorrido/ Recorrente:
ITAU UNIBANCO S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

16 a 18/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR/SISBACEN. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO POR DÉBITO PRESCRITO. MANUTENÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, declarou a inexistência do débito discutido e determinou a exclusão da anotação no Sistema de Informações de Crédito (SCR), sob pena de multa.

O autor requereu a majoração do valor indenizatório e o réu pleiteou a improcedência da ação, alegando ausência de comprovação do dano moral, excesso do
quantum
arbitrado e correção no termo inicial dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) por dívida prescrita configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é adequado e se os juros de mora incidem corretamente a partir da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição do nome do autor no SCR ocorreu entre maio de 2019 e março de 2021, conforme relatório juntado aos autos, estando dentro do prazo quinquenal previsto para a manutenção da informação nos cadastros de inadimplentes, nos termos da Súmula 323 do STJ.

Não se verifica a prática de ato ilícito, pois o apontamento no sistema de crédito se deu de forma regular e dentro do prazo legal, não havendo comprovação de manutenção indevida após a prescrição da dívida.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal. Ausente a ilicitude, não se configura o dever de indenizar.

A jurisprudência reconhece que o SCR, embora não seja cadastro público de inadimplentes
stricto sensu
, possui natureza restritiva de crédito, sendo legítima a anotação de dívida válida e não prescrita, ainda que contestada judicialmente.

Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais demonstram impugnação específica à sentença.

Diante da improcedência da ação, impõe-se a reforma da sentença, com a consequente revogação da condenação por danos morais e da obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante desprovido. Recurso do reclamado provido.

Tese de julgamento
:

A inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) realizada dentro do prazo quinquenal não configura ato ilícito.

A ausência de comprovação de falha na prestação do serviço ou de permanência indevida da anotação no SCR afasta o dever de indenizar por danos morais.

A responsabilidade civil exige a demonstração cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal, ônus que incumbe ao autor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 98, § 3º; CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 55; Súmula 323 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 877.525/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 16.11.2010; STJ, REsp 1.099.527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJMT, Recurso Cível Inominado nº 1011988-17.2020.8.11.0002, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 16.11.2020; TJMT, N.U 1037224-34.2021.8.11.0002, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 06.12.2022; TJMT, N.U 1015350-56.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 21.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes buscam a reforma da decisão prolatada no ID 286829856, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Além disso,
declarou
a inexistência do débito

discutido nos autos e determinou o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na exclusão da anotação do Sistema de Informações de Crédito (SCR), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Recorreram da sentença o reclamante e o reclamado. O autor objetiva a
majoração
do dano moral, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1.

Ausência de comprovação do dano moral;

2.

Redução do
quantum
indenizatório;

3.

Juros de mora – a partir do arbitramento.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Em contrarrazões o
banco reclamado sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pelo reclamado, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, o autor alega a ocorrência de danos morais, em razão da manutenção indevida de seu nome no Sistema de Informação de Crédito –
SCR
/BACEN, decorrente de débito prescrito.

Registre-se, por oportuno, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do SISBACEN,
tem natureza de cadastro restritivo de crédito
.

A propósito:

COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ANUIDADE – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO – INCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN – CADASTRO DE NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – PRECEDENTES STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE JOZAN GOMES DE ANDRADE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a instituição credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil. 3. A prestação do serviço pela instituição bancária foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos o apontamento indevido do débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do Sisbacen, por débito inexistente e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor). 4.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do Sisbacen, visa à proteção do crédito e tem natureza de cadastro restritivo de crédito, assim como o SPC, Serasa e demais cadastros do gênero
. 5. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. 6. A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais
R$ 2.000,00
(dois mil reais), pois, entendo razoável a sua majoração para a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira recorrida, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão. 7. Recurso de conhecido JOZAN GOMES DE ANDRADE conhecido e parcialmente provido. Recurso de BANCO BRADESCO S.A conhecido e desprovido. Condeno a parte recorrente BANCO BRADESCO S.A em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95, deixando de condenar a recorrente JOZAN GOMES DE ANDRADE, diante do êxito recursal.
(TJMT – Recurso Cível Inominado nº 1011988-17.2020.8.11.0002, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Data de julgamento: 16/11/2020). (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR)
. 1. O apelo nobre atendeu aos requisitos de admissibilidade, inclusive o de prequestionamento da matéria. Decisão agravada reconsiderada. 2. "
As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários.
" (REsp 1099527/ MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi). 3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial, mas reconhecendo que o SISBACEN constitui órgão de restrição ao crédito e que a instituição financeira possui legitimidade para realizar a exclusão da inscrição do nome da devedora no referido sistema. 4. Agravo regimental acolhido, mas sem alteração do resultado do julgamento do recurso especial.”
(STJ - AgRg no REsp n. 877.525/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 9/12/2010.) (grifei)

No caso em análise, a parte autora acostou aos autos o
relatório do SCR - Sistema de Informações de Crédito
, referente ao período de

05/2019 a 05/2024
,
no qual consta que a
inscrição ocorreu entre
05/2019 a 03/2021

(ID 286829383, págs. 31/36), não restando demonstrada a alegada manutenção indevida do cadastramento.

Ademais,
cabia ao autor comprovar a existência do suposto ato ilícito, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não se constatou a permanência do débito no
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central
(SCR) além do prazo quinquenal previsto para a prescrição da dívida
.

Nesse contexto, a Súmula 323 do STJ estabelece:

A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos
, independentemente da prescrição da execução.
(grifei)

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA PRESCRITA – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – NÃO COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO PROVIDO.

Em que pese se trate de relação de consumo,
era de incumbência do autor comprovar a existência do alegado ato ilícito, esta pela qual não se desincumbiu na medida em que não verificada a manutenção do débito junto ao sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR) além do prazo quinquenal alusivo à prescrição da dívida
. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO.
(TJMT - N.U 1037224-34.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022). (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADA -
INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - SISTEMA SCR E SISBACEN
-
DÍVIDA DEVIDA
-
NÃO PRESCRITA
-
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, preliminar rejeitada. 2. Conforme precedente do STJ, o sistema de informação de crédito do Banco Central (SCR), embora não se trate de um cadastro genuíno de inadimplentes, possui o condão de produzir efeitos negativos sobre o nome da pessoa perante as instituições financeiras, sendo inviável a manutenção do nome do devedor em referido cadastro na hipótese de dívida prescrita.
3. Verifica-se do Relatório de Informações Detalhadas do Cliente (SCR), que não houve a ocorrência da prescrição, pois restou evidenciado que a inadimplência do recorrido junto ao recorrente ocorreu a partir de 01/2017 e a última anotação registrada no extrato do SCR fora em 07/2019, logo, dentro do quinquênio previsto no art. 43, §1º, do CDC.
4. Diante da comprovação da regularidade do registro do nome do recorrido no sistema de informação de crédito do Banco Central (SCR), imperioso reconhecer a ausência da prática de ato ilícito, e consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais.
5. Manutenção da sentença, mas por fundamentação diversa. 6. Recurso conhecido e não provido.
(TJMT - N.U 1015350-56.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022). (grifei)

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No presente caso, não se verifica a ocorrência de conduta ilícita por parte do demandado.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço pelo reclamado, inexiste fundamento para a condenação por dano moral.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou provimento
ao recurso interposto pelo
reclamado
para julgar

improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamante
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025